Tribunal: CARF
Processo: 10930.001475/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001475/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.402 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
LUPERCIO GUANDELINE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS ORIUNDOS DE AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS COM
HONORÁRIOS. DEDUTIBILIDADE.
Poderão ser deduzidos os valores das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive honorários advocatícios, desde que
tenham sido suportadas pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 9/13), lavrada em
25/02/2009, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de compensação
indevida de IRRF, no valor de R$ 4.755,52.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001475/2009-12
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.402 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001475/2009-12

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
2. Cientificado do deferimento parcial de Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL (fls. 13 e 25) em 13/03/2009 (fls. 14/15), o interessado apresentou
a impugnação de fl. 01 em 09/04/2009 (fl. 01 verso), acolhida como tempestiva pelo
órgão preparador (fl. 124), instruída com os documentos de fls. 02/11, alegando, em
síntese, que:
a) Os valores informados na declaração retificadora se basearam no
"Comprovante de Rendimentos" fornecido pela fonte pagadora, ou seja, um total de
rendimentos de R$ 99.118,33, com imposto retido de R$ 28.096,89.
b) Os documentos pertinentes ao processo trabalhista foram apresentados em
cópias, mas, se ainda perdurou algum outro esclarecimento, a fonte pagadora deve ser
notificada, pois quando me foram solicitados os documentos comprobatórios, a fonte
pagadora não me atendeu, sendo ela a única responsável pela retenção e recolhimento
do imposto retido na fonte, devendo apresentar Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - Dirf.
c) Em resumo, o valor líquido recebido (guia de retirada) foi de R$ 81.903,16 e
as despesas com advogado R$ 18.018,00.
d) Portanto, ratifica-se a impugnação dos valores lançados por não
corresponderem à informação prestada pela fonte pagadora, ou seja, a divergência teve
origem nas declarações apresentadas pelas fontes pagadoras e não na pessoa do
impugnante.
e) Anexa: Notificação de Lançamento, guia de retirada, declaração de
rendimentos pagos pelo Banco do Brasil e recibos/comprovantes de pagamentos aos
advogados.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 06-34.432 (e-fls. 67/73), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por unanimidade de
votos, decidiram pela improcedência da impugnação e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
...
5.1. Note-se que o próprio contribuinte não observou em sua DAA o montante
de rendimentos tributáveis informado pela fonte pagadora (R$ 99.118,33, fl. 02), eis
que declarou o valor líquido recebido (guia de retirada, fl. 03) R$ 81.903,16 (DAA,
fls. 16/17), tendo a fiscalização o reduzido para R$ 78.344,73, conforme aflora do
ajuste do total dos rendimentos tributáveis declarados (fl. 09 e 23).
5.2. As informações prestadas pela fonte pagadora em Dirf ou no Comprovante
de Rendimentos não podem prevalecer sobre a apuração dos fatos empreendida nos
documentos que devem lhes dar suporte, ou seja, nos documentos extraídos pelo
próprio impugnante dos autos da ação trabalhista.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.402 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001475/2009-12

5.3. Note-se que a fonte pagadora no Comprovante de Rendimentos não
diferenciou entre as parcelas sujeitas à tributação exclusiva na fonte e as parcelas
sujeitas ao ajuste anual, além de não considerar valores a título de honorários
advocatícios.
5.4. Aflora, destarte, que o pedido de diligência junto à fonte pagadora para que
esta preste esclarecimentos deve ser indeferido por ser meramente protelatório, uma
vez que cabe ao impugnante (e não à fonte pagadora) apontar seus pontos de
discordância a partir dos documentos pertinentes ao processo trabalhista (Decreto n°
70.235,de 1972, art. 18, caput).
6. No que toca às despesas com advogado, a fiscalização reconheceu apenas o
pagamento de R$ 10.200,00 e o impugnante sustenta o pagamento da despesa de R$
18.018,00 com lastro nas cópias de fls. 05 e 06.
6.1. O documento de fl. 06 relaciona dois advogados e um contador, com a
indicação manuscrita de valores e do número da ação, não havendo qualquer indicação
da autoria do mesmo. Portanto o documento apócrifo e com diversas entrelinhas não
ressalvadas não possui valor probatório: nem ao menos indiciário.
6.2. Na cópia de fl. 07 estão reproduzidos cinco documentos. Um memorando
apócrifo, com a especificação de prenomes e valores; igualmente sem valor
probatório. Quatro comprovantes de depósito.
6.2.1. Um primeiro, acolhido pela fiscalização, revelando o impugnante como
depositante de R$ 10.200,00 para Nivaldo Migliozzi, na data da autenticação bancária
da guia de retirada em que consta Nivaldo Migliozzi como procurador (fl. 03).
6.2.2. Um segundo, revela o depósito de R$ 7.000,00 efetuado por Marília
Maria Pease para Alzemiro Errnelindo Nogara. Não se vislumbra qualquer relação
desse depósito com o contribuinte, logo não tem o condão de comprovar a alegada
despesa com advogado.
6.2.3. Um terceiro e um quarto evidenciam dois depósitos em dinheiro na data
de 23/01/2006 para Manha Maria Paese nos valores de R$ 371,00 e R$ 447,00. Não há
nos autos, contudo, qualquer prova ou indício demonstrando que tais valores foram
pagos pelo impugnante e em razão de serviços prestados na ação trabalhista em tela.
6.2.4. Portanto, a própria documentação apresentada pelo impugnante comprova
apenas o pagamento de R$ 10.200,00 a título de honorários advocatícios.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
136/137), argumentando e trazendo aos autos documentos a fim de comprovar a regularidade dos
pagamentos de honorários advocatícios não reconhecidos pelo julgamento anterior, conforme
texto abaixo transcrito:
...
De acordo com a minha DIRPF Retificadora, onde apresentei Recibos de
Depósitos Bancários no total de R$ 18.018,00, sendo R$ 10.200,00 para o Dr. Nivaldo
Migliosi e R$ 7.818,00 devidos para
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.402 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001475/2009-12

Dra. Manha Maria Paese, foram pagos, a pedido e interesse dessa advogada, R$
7.000,00, ao Sr. Alzemiro Ermelindo Nogara e outros dois recibos de R$ 371,00 e R$
447,00 para a própria profissional.
A parte dos honorários advocatícios sobre a ação que competiam à Dra. Manha
Maria Paese, no valor de R$ 7.000,00, foram depositados para o Sr. Alzemiro
Ermelindo Nogara, a pedido da advogada, para fins de quitação de transação
imobiliária entre os mesmos.
O valores de R$ 371,00 e R$ 447,00, referem-se à diferença dos depósitos
iniciais efetuados à menor, ou seja: O Dr. Nivaldo Migliosi, conforme contrato de
Honorários Advocatícios, teria direito a 13% (11% honorários advocatícios e 2%
contador/perito) e a Dra. Manha Maria Paese teria direito a 9%, a título de honorários
advocatícios.
A RT resultou num montante de R$ 81.903,16, que dentro das proporções
acima equivaleriam respectivamente a: Dr. Nivaldo Migliosi, R$ 10.647,00 (R$
81.903,16 x 13%) - e não os R$ 10.200,00 reconhecidos pela 6' turma - e a Dra.
Manha Maria Paese, R$ 7.371,00 (R$ 81.903,16 x 9%).
Outrossim, quanto aos depósitos complementares terem sido efetuados em
nome da Dra. Marília Maria Paese, também foi por orientação dela própria.
Dessa forma, houve o cumprimento cabal do contrato de assessoria advocatícia,
que, entretanto, em obediência às orientações dos próprios advogados sofreram uma
alteração na forma, não sendo admitida a glosa, pois seria uma penalidade a alguém,
como poucos nos dias de haja, busca honrar com seus compromissos fiscais e
comerciais.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A única infração constante na presente autuação é a compensação indevida de
IRRF, no valor de R$ 4.755,52.
Apesar da notificação de lançamento conter somente a infração anteriormente
citada, nota-se que o cerne desta lide administrativa está centrada na irresignação do recorrente
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.402 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001475/2009-12

quanto ao não acatamento pela fiscalização dos pagamentos efetuados a título de honorários
advocatícios na demanda trabalhista de no 1357/1999, no valor de R$ 7.818,00.
Do Mérito
Da Matéria não Impugnada
Como visto no tópico anterior, o interessado não se insurge desde a impugnação
diretamente contra a glosa de compensação de IRRF, portanto trata-se de matéria não
contestada sobre a qual houve a incidência de preclusão.
Das Despesas com Honorários
Quanto ao inconformismo sobre as despesas com honorários, iniciamos com a
reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e enquadramento legal e seu complemento
(e-fls. 10/11), apontados pela autoridade lançadora:
O valor correto de IRRF deve ser obtido deduzindo-se do imposto total pago o
valor do imposto de renda referente à parcela dos rendimentos com tributação
exclusiva na fonte. Conforme apuração dos dados, o valor que pode ser levado ao
ajuste anual é de R$ 23.341,37.
...
Contribuinte recebeu rendimento ref. à ação judicial 1357/99. contra Banco do
Brasil totalizando R$108.307,91: R$ 81.903,16 retirado pelo autor. R$ 26.404,75-
Imposto de Renda recolhido. Despesas com advogado: R$ 10.200,00. Parcela
dedutível dos rendim. sujeitos à tributação normal (proporcional): R$ 8.145,28.
Parcela dedutível dos rendim. sujeitos à tributação exclusiva: R$ 1.334,08. Valor
apurado de rendim. tributáveis: R$ 78.344,73.
No julgamento anterior, a motivação para o não acatamento das despesas com
honorários (e-fls. 131), por entender que a documentação apresentada pelo contribuinte foi
insuficiente para comprovar o restante das despesas com advogados.
A possibilidade de dedução das despesas com honorários está prevista no
parágrafo único do artigo 56 do RIR/99, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Agora, em sede recursal, no intuito de suprir a lacuna apresentada pelo julgamento
anterior, o interessado apresenta os seguintes documentos: i) re-ratificação de contrato de
honorários advocatícios (e-fls. 138); ii) declaração (e-fls. 139); iii) nota fiscal de serviços (e-
fls.140); iv) recibo de pagamento (e-fls. 141); e v) comprovantes de depósitos bancários (e-fls.
142).
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.402 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001475/2009-12

Após a análise de toda a documentação apresentada, entendo que o interessado
logra êxito em comprovar os dispêndios com honorários advocatícios, no valor de R$ 7.818,00.
Assim, voto pela exclusão destes rendimentos da base-de-cálculo do IRPF.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito em comprovar as despesas com honorários, no valor de R$ 7.818,00.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital